Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709130-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELCY DA CONCEIÇÃO MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo e instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça: o deferimento do benefício tem eficácia ex nunc, a partir do pedido. Penhora de valor depositado em conta bancária: possibilidade, quando não comprovada a natureza alimentar a da verba. A recorrente alega violação aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, requerendo a anulação da decisão que indeferiu a impugnação de sentença, para que seja proferida nova decisão concedendo a análise e o deferimento da impugnação. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 50352192). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 52312109). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.166.011/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que “a gratuidade de justiça concedida no cumprimento de sentença isenta o beneficiário apenas das custas e despesas respectivas a partir do deferimento, não retroagindo para alcançar custos financeiros processuais anteriores, como os honorários de sucumbência fixados na sentença exequenda. (...) Portanto, a agravante não demonstrou que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável (CPC 833, IV). Destarte, deve ser mantida a penhora efetivada, por falta de comprovação da natureza salarial da verba” (ID 49358971). A recorrente, por sua vez, requer “seja anulada a decisão que indeferiu a impugnação de sentença, para que seja proferida nova decisão concedendo a análise e o deferimento da impugnação” (ID 50352192). Portanto, dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão acerca dos efeitos ex nunc da concessão da gratuidade de justiça e da manutenção da penhora efetivada por falta de comprovação da natureza salarial da verba. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “as razões do recurso especial apresentam-se dissociadas do quadro fático do acórdão recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.816.910/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Por fim, quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020